Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Número do processo: HCCrim 0719073-76.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: WAGNER DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA DESPACHO Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, datado e assinado eletronicamente. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz Convocado